Tribunal: STF
Processo: HC 193022
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Evandro Fachinello, em favor de Ismael Olson Waechter, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 618.661/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “ISMAEL OLSON WAETCHTER alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a liminar no HC n. 5033037- 89.2020.8.24.0000 e manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal. 
    Neste writ, a defesa alega haver excesso de prazo para a conclusão do processo e que não há fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. 
    Assevera, ainda, que o paciente é portador de doenças cardíacas e integra o grupo de risco caso contraia a covid-19. 
    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas”. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Na verdade, o Tribunal de Justiça também não apreciou o mérito da controvérsia, motivo por que a análise por esta Corte resultaria em dupla supressão.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “No caso em comento, infere-se do inquérito policial a investigação do delito de furto qualificado, ocorrido na data de 11/02/2019, quando dois indivíduos que dirigiam os veículos Fiat/Palio, de cor verde clara e Honda/CR-V, de cor preta, chegaram ao estabelecimento Agropecuária Cooperdia, localizada em Campo Alegre/SC. Os sujeitos acessaram o comércio, efetuando um buraco na parede dos fundos, subtraindo agrotóxicos, inseticidas e produtos de uso rural como uma motosserra e uma espingarda de pressão, além de quantia em dinheiro no total de R$6.310,41, gerando prejuízo de cerca de R$180.000,00. Além disso, a câmera de monitoramento que armazenava as imagens do momento do crime foram levadas pelos criminosos. 
    Após a promoção das investigações, as autoridades policiais tomaram conhecimento da placa do veículo Palio (MHW-3145), cuja propriedade era de indivíduo residente no interior de Campo Alegre. Após representação pela busca e apreensão a ser cumprido no local, foram localizados alguns dos objetos subtraídos, cuja autenticidade foi confirmada pelas vítimas, mediante a comparação dos números dos lotes. Os chacreiros do imóvel afirmaram que o proprietário chama-se "Esmael", residente em Joinville. Acrescentaram que o sujeito, quando ia ao local, conduzia um veículo Fiat/Palio, cor verde claro. 
    Em diligências efetuadas em Joinville, identificaram uma residência supostamente do acusado, onde foi identificado o veículo GM/Chevrolet, placa LZP-8797, o qual em consulta ao sítio do Detran, identificou-se ser de propriedade de Ismael Olson Waechter. 
    Soma-se a isso que as imagens obtidas pelo estabelecimento furtado (fls. 56/57), indicam que o suspeito foi ao local dias antes do crime, dirigindo veículo com as mesmas características do carro utilizado para o furto. 
    Dito isso, em cognição sumária, os elementos constantes dos autos confirmam de forma segura a materialidade e a existência de indícios de autoria da prática do crime de furto qualificado. 
    No caso, a prisão é absolutamente necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não somente pela gravidade em concreto do crime relatado, mas porque trata-se em tese de reiteração delitiva, o que denota a inequívoca periculosidade do agente, que responde a outros crimes contra o patrimônio tais como furto de caixa eletrônico, receptação, além de organização criminosa, violência doméstica, dentre outros (fls. 107/119). 
    Nesse contexto, a segregação cautelar do representado é medida que se impõe”.(eDOC 9)
    Como se vê, o paciente “responde a outros crimes contra o patrimônio tais como furto de caixa eletrônico, receptação, além de organização criminosa, violência doméstica, dentre outros”, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    É bem certo que o impetrante impugna tal fundamento e diz que o paciente praticou um único crime e há quase uma década, o que não encontra amparo nos autos.
    Não há, assim, teratologia manifesta a autorizar a indevida supressão.
    Quanto à pandemia, o Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente